Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712555-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Saúde a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. A partir dos documentos juntados, verifica-se que a discussão sobre o trâmite do processo administrativo não é atribuível à autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT, mas aos servidores vinculados ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sul (ID 34651117 – p. 43). É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Diante do exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça o impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo Secretário de Estado ou promova a adequação do polo passivo, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora